Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-54.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MANUTENÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O assistente da acusação não tem legitimidade recursal para pleitear a mudança do tipo penal. O indeferimento de diligências consideradas inócuas, inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa. Hipótese em que a realização de laudo indireto pelos peritos oficiais do Instituto Médico Legal - IML foi suficiente para definir a extensão das lesões suportadas pela vítima, motivo pelo qual é desnecessária a realização de perícia presencial e elaboração de laudo complementar. Apesar das condições de saúde dentárias da vítima, se a lesão causada pelo réu foi considerada determinante para a extração do dente e debilidade permanente da função mastigatória, não há como acolher a tese de afastamento da qualificadora da lesão grave. A agressão perpetrada por um professor de luta reveste-se de reprovabilidade acentuada, justificando a valoração negativa da culpabilidade do réu. Nos termos do enunciado da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Se apenas uma dentre as quatro testemunhas ouvidas em Juízo afirmou que o réu possui comportamento agressivo, inviável a valoração negativa da personalidade do réu. Correto o apontamento dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, visto que o delito de lesão corporal grave decorreu de discussão em torno de um saco de box na academia do condomínio. O fato de o réu ser professor de luta não pode, sob pena de bis in idem, ser usado para valorar negativamente as circunstâncias do crime, porquanto já utilizado para aferir sua culpabilidade. Comprovado que a vítima ficou internada por vários dias e teve que se submeter a procedimento cirúrgico para drenagem de hemorragia causada pela pancada sofrida, correta a valoração negativa das consequências do crime. Inegável o dano moral sofrido por vítima, que foi agredida no condomínio em que mora e é síndico, sofrendo lesão que resultou na internação em UTI e submissão a procedimentos cirúrgicos, tanto de extração de dente, quanto de drenagem de hematoma. Deve ser mantido o quantum indenizatório mínimo arbitrado, porquanto em consonância com as condições pessoais do ofensor, a extensão do dano experimentado e o caráter pedagógico e punitivo da medida.